Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712625-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR EDUARDO LIGABUE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PISPASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 3. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PISPASEP. 4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei Complementar no 26/1975 e 239 da Constituição Federal, aduzindo que a justificativa referente aos saques indevidos se fundamenta na faculdade concedida pela legislação ao participante de, ao término de cada exercício financeiro, realizar o levantamento dos juros, correção monetária e rendimentos da conta PASEP, cabendo ao servidor comunicar ao banco sua decisão de efetuá-lo, acrescentando que não restou demonstrada tal comunicação nos presentes autos. Alega, também, afronta aos artigos 189 do Código Civil, 350, 351; 337, 352, 437, 319, inciso III, 396, 427, 371, e 832 do Código de Processo Civil CPC e 4o da Lei Complementar no 26/1975, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os supostos paradigmas para a demonstração do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, uma vez que a tese recursal não guarda pertinência com o aludido dispositivo legal, de modo que a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 189 do Código Civil, 350, 351; 337, 352, 437, 319, inciso III, 396, 427, 371, e 832 do Código de Processo Civil CPC e 4o da Lei Complementar no 26/1975, porquanto, repise-se, o recorrente não apresentou as razões pelas quais as mencionadas normas teriam sido vilipendiadas, atraindo, também nesses aspectos a aplicação do veto do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, e 239, ambos da Carta Magna, não se mostra possível sua apreciação tendo em vista que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017